Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711107-35.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: JOAO BORGES NETO D E S P A C H O Primeiramente, cabe esclarecer que os embargos de declaração são tempestivos, visto que, publicado o acórdão no dia 18 de fevereiro de 2021, sua interposição no dia 25 de fevereiro de 2021, foi dentro do prazo. A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021 12:51:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator